Tribunal: TJES
Processo: 5000672-54.2021.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000672-54.2021.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: WANDERSON PEREIRA DO NASCIMENTO GREGORIO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000672-54.2021.8.08.0044

Recorrente: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Recorrido: WANDERSON PEREIRA DO NASCIMENTO GREGORIO

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
O AUTOR ALEGA ESTAR SENDO COBRADO INDEVIDAMENTE POR DÍVIDA QUE DESCONHECE. ADUZ QUE A RÉ PERMANECE INSISTENTEMENTE COM AS LIGAÇÕES, CONFRONTANDO A NEGATIVA DO AUTOR QUANTOS AOS DÉBITOS OBJETOS DAS COBRANÇAS. PUGNA PELA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, BEM COMO POR REPARAÇÃO MORAL.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Posto isso,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado pelo autor na inicial, resolvendo o mérito da lide na forma do Art. 487 I do NCPC, em declarar inexistente todo e qualquer débito com o requerido, tendo em vista que o requerente jamais contratou qualquer tipo de produto ou serviço com o requerido.
CONDENO o requerido ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais para cada requerente, devidamente corrigida monetariamente e juros legais a partir dessa data até o efetivo pagamento.
DEFIRO a Gratuidade da Justiça em favor da requerente. P.R.I. Em sede de juizados especiais, não há condenação em custas e nem de honorários advocatícios no primeiro grau de jurisdição, a teor do artigo 55 da Lei 9099, de 1995.”
(3). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA INTEGRAL DA R. SENTENÇA, DE MODO A JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER PELA PARCIAL REFORMA DO JULGADO, PARA QUE SEJA RETIRADA A CONDENAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS, TENDO EM VISTA A SUA INAPLICABILIDADE AO CASO VERTENTE.
(4). CONTRARRAZÕES DO AUTOR.
O DEMANDANTE AFIRMA QUE, NAS DIVERSAS LIGAÇÕES RECEBIDAS, A RÉ NÃO INFORMA A ORIGEM DOS DÉBITOS, TENDO EM VISTA QUE TRATA-SE DE UMA LIGAÇÃO POR SECRETÁRIAS ELETRÔNICAS, TAIS QUAIS APENAS REALIZAM A COBRANÇA. ADUZ AINDA SEREM CABÍVEIS OS DANOS MORAIS, ANTE A BOA-FÉ DO AUTOR PERANTE A RÉ, TAL QUAL FORA SUFICIENTEMENTE COMPROVADA. EM SUMA PUGNA PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM.
(5). MÉRITO RECURSAL.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO CONSUMERISTA. NO CASO DOS AUTOS, O DEMANDANTE ADUZ ESTAR SENDO COBRADO INCESSANTEMENTE POR DÍVIDA QUE DESCONHECE. OUTROSSIM, ALEGA QUE A REQUERIDA PERMANECE LIGANDO E INFORMANDO A EXISTÊNCIA DOS DÉBITOS POR MEIO DE GRAVAÇÃO DE SECRETÁRIA ELETRÔNICA, SEQUER FORNECENDO AO CONSUMIDOR QUAISQUER INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE A COBRANÇA. ASSIM, O RECORRIDO AJUIZOU A PRESENTE DEMANDA NO INTUITO DE FAZER CESSAR TAIS COBRANÇAS, BEM COMO PARA SER INDENIZADO EXTRAPATRIMONIALMENTE PELOS PERCALÇOS ENFRENTADOS EM RAZÃO DAS MESMAS. NA ORIGEM, O MAGISTRADO SENTENCIANTE ENTENDEU PELA PROCEDÊNCIA DO PLEITO, PELO QUE DETERMINOU A INTERRUPÇÃO DAS COBRANÇAS EFETUADAS AO REQUERENTE, BEM COMO A CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. POIS BEM. EM CASOS ANÁLOGOS AO VERTENTE, A INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL RESTA CONFIGURADA QUANDO OCORRE A INDEVIDA INSERÇÃO DOS DADOS, DE PESSOA QUE NÃO É DEVEDORA, NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES, O QUE NÃO OCORRE NO PRESENTE. PORÉM, AO VERIFICAR DETIDAMENTE O CADERNO PROCESSUAL, NOTO QUE O REQUERENTE CUMPRIU COM SEU ÔNUS DE COMPROVAR QUE, ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA, TENTOU RESOLVER O IMBRÓGLIO ADMINISTRATIVAMENTE, NÃO TENDO SURTIDO NENHUM EFEITO POSITIVO. EM SEU CONJUNTO PROBATÓRIO, O DEMANDANTE APRESENTOU O HISTÓRICO DE LIGAÇÕES RECEBIDAS (ID.: 6621116) COMPROVANDO ASSIM AS ALEGAÇÕES INICIAIS. OUTROSSIM, O REQUERENTE SUSTENTA TER TENTADO SOLICITAR O ENCERRAMENTO DAS COBRANÇAS, PUGNANDO PARA QUE AS LIGAÇÕES E ENVIOS DE SMS CESSASSE, O QUE TAMBÉM NÃO OCORREU. EM CONTRAPARTIDA, O REQUERIDO SUSCITA A LEGALIDADE DAS COBRANÇAS, ALEGANDO QUE A PRÁTICA DE COBRANÇA É ROTINEIRA, O QUE FAZ DESCABIDA A ALEGAÇÃO DO AUTOR QUANTO AO PEDIDO INDENIZATÓRIO, PORÉM, NÃO APRESENTAM QUAISQUER PROVAS DA SUPOSTA RELAÇÃO ENTRE AS PARTES DA LIDE. ASSIM, ENTENDO QUE, AINDA QUE NÃO TENHA O AUTOR SOFRIDO A NEGATIVAÇÃO INDEVIDA, A CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ PELOS DANOS MORAIS POR ELE SUPORTADOS É MEDIDA QUE SE IMPÕE. NOUTRO GIRO, NO QUE TANGE AO
QUANTUM
ARBITRADO NA ORIGEM, ENTENDO QUE O MESMO É EXCESSIVO. EM ANÁLISE AOS SEUS PRECEDENTES, ESTA TURMA JÁ JULGOU DEMANDAS ANÁLOGAS À DO CASO VERTENTE, DE MODO QUE ENTENDEU POR CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS EM VALOR REDUZIDO. PORTANTO, ENTENDO QUE, AO CASO VERTENTE, TAMBÉM DEVE SER APLICADA A REDUÇÃO DO VALOR A SER PAGO POR DANOS IMATERIAIS. NESTA SENDA, ENTENDO PELA PARCIAL REFORMA DO JULGADO, DE MODO A COMPELIR A RÉ A, AGORA, PAGAR A MONTA DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) POR DANOS MORAIS, CONSIDERANDO-SE AINDA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
(6).

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA TÃO E SOMENTE PARA REDUZIR O
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA O PATAMAR DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), MANTENDO-SE O JULGADO INALTERADOS NOS SEUS DEMAIS TERMOS. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR FORÇA LEGAL.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O que tem sido acentuado pelo Superior Tribunal de Justiça é que o “mero aborrecimento, dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral”.

Recentemente, o STJ confirmou o entendimento de que:

“o aborrecimento, sem consequências graves, por ser inerente à vida em sociedade – notadamente para quem escolheu viver em grandes centros urbanos -, é insuficiente à caracterização do abalo, tendo em vista que este depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio do magistrado, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido. Como leciona a melhor doutrina, só se deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”

Segundo Yussef Said Cahali, "parece razoável, assim, caracterizar o dano moral pelos seus próprios elementos; portanto, ́como a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos ́; e se classificando, assim, em dano que afeta a ́parte social do patrimônio moral ́(honra, reputação etc.) e dano que molesta a ́parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade etc.); e dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.), e dano moral puro (dor, tristeza etc.)".

Feita essa digressão, entendo que o caso em apreço é passível de gerar danos que ofendem a "parte afetiva do patrimônio moral", pois além de não se tratar de mero aborrecimento a ser suportado pela parte, gera intranquilidade, incertezas, angústias, dentre outros sentimentos negativos que afetam a tranquilidade psicológica e a paz de espírito, e, por esse motivo, merecem a devida reparação.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença atacada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.